Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-32.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE DOMICÍLIO BANCÁRIO PREVIDENCIÁRIO. CONTA CORRENTE DECLARADA JURIDICAMENTE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Josimara Sousa Rocha da Silva contra o Banco Cooperativo do Brasil S/A – Sicoob, na qual a autora, beneficiária do INSS e pessoa portadora de deficiência, afirma que, em janeiro de 2025, foi surpreendida com a alteração do banco pagador de seu benefício previdenciário para o Banco Sicoob, sem ter autorizado expressamente tal portabilidade. Narra que recebia o benefício pela Caixa Econômica Federal, instituição com a qual mantinha vínculo de confiança, e que, ao buscar esclarecimentos junto ao réu, foi informada de que a migração teria decorrido da contratação de empréstimo pessoal. Afirma ter sofrido angústia e insegurança, ante o risco de dificuldade de acesso a verba de natureza alimentar. Por esse motivo, requereu: (i) a declaração de nulidade da conta bancária aberta em seu nome pelo réu; (ii) a determinação de retorno do pagamento do benefício à Caixa Econômica Federal, sob pena de multa diária; e (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença proferida em 03/12/2025 (ID 258853902) julgou os pedidos parcialmente procedentes, consignando no dispositivo: "Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência jurídica da conta bancária em nome da autora mantida com o réu, agência 4155-6, conta 24.024-9, a qual deverá ser encerrada no prazo de 15 dias úteis a contar da intimação pessoal do requerido. Julgo improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários."
3. A autora se insurge contra a sentença, interpondo recurso inominado. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos:
(i) contrariedade ao capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o argumento de que a alteração unilateral do banco pagador de benefício previdenciário de natureza alimentar, sem consentimento expresso, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa;
(ii) ampliação da obrigação de fazer para determinar o retorno do benefício especificamente à Caixa Econômica Federal, com cominação de astreintes;
(iii) aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para que o réu demonstre a existência de autorização específica para a portabilidade do domicílio bancário, distinta da eventual autorização para contratação de empréstimo consignado; e
(iv) condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com observância do benefício da gratuidade de justiça requerido.
4. Contrarrazões ofertada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se os fatos comprovados nos autos são suficientes para configurar dano moral indenizável em favor da recorrente, decorrente da abertura de conta bancária sem relação jurídica válida subjacente e da consequente vinculação de seu benefício previdenciário ao Banco Sicoob por dois meses; e (ii) se a sentença deve ser reformada para ampliar a obrigação de fazer, determinando o retorno do benefício à Caixa Econômica Federal, com cominação de multa diária.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Gratuidade de justiça. A recorrente requereu o benefício da assistência judiciária gratuita na petição recursal, instruindo o pedido com o extrato do benefício previdenciário que comprova renda mensal reduzida após descontos de empréstimos consignados. O art. 99, §3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural. Não havendo elementos concretos nos autos que infirmem essa presunção, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, com a consequente dispensa do recolhimento de preparo recursal.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva nas contrarrazões. O Banco Sicoob renova, nas contrarrazões, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que fora rejeitada pela sentença de primeiro grau. Esse capítulo da sentença não foi impugnado pelo réu no prazo recursal, de modo que transitou em julgado quanto à rejeição da preliminar. A matéria está coberta pela preclusão, não sendo possível sua reapreciação nesta sede. Não conheço do pedido.
8. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A recorrente enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2o), e o Banco Sicoob, na condição de instituição financeira que figurou como banco pagador do benefício previdenciário, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços (art. 3o), nos termos da Súmula n.o 297 do STJ. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa de serviços (art. 14, caput, do CDC), excluída apenas quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Quanto ao pedido de danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil, o dano extrapatrimonial decorre da lesão a atributos da personalidade — honra, imagem, intimidade, saúde psíquica —, cuja violação cause sentimento de humilhação, vexame, constrangimento ou abalo psicológico concreto. Não se confunde com mero inadimplemento contratual, descumprimento de obrigação ou aborrecimento cotidiano, sendo imprescindível a verificação das circunstâncias específicas do caso para aferir se o ilícito ultrapassou o patamar de modo a configurar o dano moral indenizável.
10. No caso concreto, a recorrente não comprovou a ocorrência de dano moral passível de indenização. São os elementos que conduzem a essa conclusão:
(i) A sentença declarou juridicamente inexistente a conta mantida pelo réu em nome da autora, reconhecendo que o Banco Sicoob não trouxe aos autos o contrato de abertura de conta — ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Esse capítulo não foi impugnado pelo réu e transitou em julgado, de modo que é premissa assentada neste recurso a irregularidade da conta. Reconhece-se, portanto, a existência de ilícito praticado pelo réu.
(ii) Entretanto, o ilícito, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável. Os históricos de créditos do INSS juntados pela própria recorrente revelam que o benefício ficou vinculado ao Banco Sicoob por apenas dois meses — janeiro e fevereiro de 2025 —, passando ao Banco Mercantil já em março de 2025, sem qualquer intervenção judicial, conforme id. 249901049 e 80918911.
(iii) Mais relevante: a conta declarada inexistente continuou a ser movimentada pela própria recorrente nos meses de março, abril, maio e junho de 2025, mesmo sem que o benefício previdenciário fosse creditado nessa conta. Esse comportamento é objetivamente incompatível com a alegação de que a existência da conta causou angústia, insegurança e abalo psíquico grave. Quem sofre dano moral decorrente de conta bancária irregular não costuma movimentá-la voluntariamente por quatro meses consecutivos após o encerramento do vínculo com o benefício.
(iv) Quando a ação foi ajuizada, em setembro de 2025, o benefício havia migrado para outra instituição há aproximadamente sete meses (art. 373, I, do CPC — ausência de dano atual demonstrado). A recorrente não especificou na petição inicial qualquer episódio concreto de prejuízo — bloqueio de saque, dificuldade de acesso aos recursos, atraso no recebimento ou necessidade de deslocamento para agência diversa — ocorrido durante o período de janeiro e fevereiro de 2025 em que o benefício esteve vinculado ao Banco Sicoob.
(v) O histórico de benefícios juntado aos autos revela que, entre 2015 e 2025, a recorrente migrou seu benefício por ao menos dez instituições financeiras distintas (Caixa Econômica Federal, BNB, Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob em dois períodos, Banco Mercantil, entre outros). Essa circunstância demonstra familiaridade com o procedimento de portabilidade, afastando a alegação de vulnerabilidade extrema e hipossuficiência técnica absoluta em relação ao procedimento.
11. Por seu turno, o Banco Sicoob sustenta nas contrarrazões que atua apenas como intermediador técnico entre o Banco Agibank e o INSS, sem relação direta com a recorrente. Embora esse argumento tenha sido afastado pela sentença no que diz respeito à legitimidade passiva — ponto que transitou em julgado —, é relevante para contextualizar a natureza do ilícito: não se trata de conduta dolosa voltada a capturar o benefício da autora, mas de falha nos procedimentos de controle de abertura de conta vinculada a convênio operacional com outra instituição. Essa circunstância, embora não afaste o ilícito reconhecido, reforça a ausência de elemento qualificado que pudesse agravar a repercussão do fato na esfera da personalidade da recorrente.
12. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária quanto à improcedência do dano moral, porque a mera existência de conta bancária irregular, sem que a recorrente tenha demonstrado abalo concreto e atual à sua esfera extrapatrimonial — notadamente em face do curtíssimo período de vinculação do benefício (dois meses), da movimentação voluntária da conta após cessado o vínculo com o benefício e do ajuizamento tardio da ação quando o dano alegado há muito havia cessado —, não configura lesão à personalidade nos termos do art. 186 do Código Civil e da jurisprudência desta Turma Recursal.
13. Quanto ao pedido de ampliação da obrigação de fazer — retorno do benefício especificamente à Caixa Econômica Federal com cominação de astreintes —, a pretensão também não prospera. A sentença declarou a inexistência jurídica da conta mantida pelo Banco Sicoob e determinou seu encerramento, o que configura a tutela adequada ao ilícito reconhecido. O retorno do domicílio bancário a determinada instituição constitui ato que depende de iniciativa do próprio INSS e do titular do benefício, estando fora da esfera de controle exclusivo do réu. Não há prova nos autos de que o Banco Sicoob tenha obstaculizado alguma portabilidade solicitada pela autora, sendo que, de fato, o benefício já migrou para outras instituições sem intervenção judicial. A cominação de multa diária para obrigação que o réu não pode cumprir unilateralmente seria inócua e desproporcional.
14. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. A sentença é integralmente mantida em seus termos.
16. Honorários advocatícios. A recorrente, integralmente vencida nesta sede recursal, é condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), nos termos do art. 55, §2o, da Lei n.o 9.099/95, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais). A exigibilidade da verba honorária fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3o, do CPC), pelo prazo de cinco anos, podendo ser executada se, nesse período, a recorrente perder a condição de beneficiária da gratuidade.